Tribunal: TJPA
Processo: 0037483-53.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037483-53.2012.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: GETULIO ANDRADE NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL E NA TESE FIXADA NO IRDR N. 4 DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME:

1
.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno, mantendo a decisão que julgou a apelação confirmando a sentença que declarou a inexigibilidade de débito apurado unilateralmente por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante aponta supostos vícios no julgado e busca o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A controvérsia reside na existência de omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, em especial quanto:

(i) à validade do procedimento administrativo de apuração do CNR e à análise de provas que, segundo a embargante, comprovariam a regularidade da cobrança;

(ii) à configuração do dano moral, em razão da suposta ausência de corte de energia, de inscrição em cadastros restritivos e de comprovação do abalo moral;

(iii) à omissão quanto aos critérios de cálculo, ausência de enriquecimento ilícito e violação aos artigos 884 do CC, 8º e 926 do CPC, e 129 e 130 da Resolução ANEEL n. 414/2010;

(iv) ao pedido de prequestionamento para fins recursais..

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O acórdão embargado, ao manter a decisão monocrática, analisou de forma clara e suficiente a controvérsia, concluindo pela irregularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária, com base na tese vinculante firmada no IRDR n. 04 deste Tribunal.

2. Restou demonstrado que a concessionária não comprovou o cumprimento das etapas essenciais do procedimento administrativo, especialmente quanto à cientificação do consumidor para a perícia técnica e à juntada do laudo conclusivo.

3. A simples participação do consumidor ou de seu cônjuge no ato de inspeção inicial não valida as etapas subsequentes do procedimento, que se mostraram falhas e, portanto, incapazes de constituir um débito exigível.

4. As demais alegações, como a ausência de inscrição em cadastros restritivos ou os critérios de cálculo, constituem mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração, por não se enquadrarem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

5. O dano moral foi devidamente fundamentado, inclusive com a menção expressa ao corte no fornecimento de energia, e o valor da indenização foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação ao art. 884 do Código Civil.

6. A mera discordância com os fundamentos adotados não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível o reexame de matéria fático-probatória pela via estreita dos aclaratórios.

7. A mera discordância com os fundamentos adotados não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível o reexame de matéria fático-probatória pela via estreita dos aclaratórios.

8. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada. Ademais, o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Dispositivo: Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados para manter integralmente o acórdão e a decisão monocrática em todos os seus termos.

Tese: A inobservância, pela concessionária de energia elétrica, do procedimento administrativo previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL e na tese fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), notadamente quanto à garantia do contraditório e da ampla defesa ao consumidor na apuração de consumo não registrado, acarreta a inexigibilidade do débito e justifica a condenação por danos morais a depender das circunstâncias do caso concreto. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, caracterizando mero inconformismo da parte.

__________

Dispositivos Relevantes Citados:
Código de Processo Civil (CPC): Artigos 8º, 926, 1.022 e 1.025; Código Civil (CC): Art. 884; Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010: Artigos 129 e 130.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1566371/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 03/05/2017; TJDFT, Acórdão 1188480, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, DJE 05/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1669814/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28/08/202; Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 34ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 29/09/2025 e encerramento às 14h do dia 06/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra Acórdão (Id. 26074867) que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno por si interposto, mantendo a decisão monocrática que julgou a Apelação.

Constam dos autos que a Apelação foi manejada pelo ora embargante para imugnar sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela contra Companhia de Energia Elétrica n. 0037483-53.2012.8.14.0301
,
ajuizada por
GETULIO ANDRADE NASCIMENTO
, que julgou procedentes os pedidos do autor.

Em suas razões recursais (Id. 26332966), a parte embargante, sustenta, preliminarmente, a oposição do declaratórios somente para fins de prequestionamento, nos termos dos artigos 1.022 e 1.025 do CPC, bem como da Súmula 98 do STJ.

Argumenta que a condenação por danos morais, na forma em que foi fixada, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de contrariar jurisprudência dominante e representar enriquecimento sem causa, visto que, conforme afirma, não houve comprovação do dano concreto, e que o valor arbitrado não observou os critérios legais estabelecidos.

Alega a existência de omissão no que tange à apreciação das provas constantes nos autos, que, segundo afirma, demonstrariam a regularidade do procedimento administrativo adotado para a apuração e cobrança de consumo não registrado, bem como a legalidade da conduta da concessionária. Sustenta que não houve manifestação acerca da inspeção ter sido acompanhada por pessoa legitimada (esposa do autor), identificada no Termo de Ocorrência e Inspeção.

Pontua a ausência de análise da existência de processo administrativo regular com envio do “KIT CNR” ao consumidor, contendo planilha de cálculo, fotografias do medidor e informações sobre a possibilidade de solicitar inspeção do equipamento do INMETRO, e todas as exigência da Resolução o n. 414/2010 da ANEEL.

Aponta que o acórdão também é omisso porque não se pronunciou sobre os critérios de cálculos aplicados, cujo valor devido pela fatura não foi de estipulado de forma arbitrária, como afirma o acórdão.

Destaca que nada foi mencionado a respeito da ausência de inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos ou de corte no fornecimento de energia elétrica.

Aduz a existência de omissão em razão da ausência de manifestação quanto ao argumento de que a ausência de evolução de consumo nos meses anteriores à fiscalização decorre, na verdade, da reincidência de comportamento fraudulento por parte do usuário.

Por fim, a parte recorrente aponta a omissão do acórdão quanto à análise de dispositivos legais federais supostamente violados, como os artigos 884 do Código Civil, 8º e 926 do CPC, e 129 e 130 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, reiterando o pedido de prequestionamento para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões apresentadas (id. 26609350
)
, pleiteando a rejeição dos presentes aclaratórios.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Análise de mérito recursal

Os embargos declaratórios, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Cinge-se a controvérsia acerca de suposta omissão no acórdão, tendo como principal alegação a validade do procedimento de fiscalização (TOI). Contudo, a tese não se sustenta.

O acórdão, bem como a monocrática que o precedeu, enfrentou de forma ampla, fundamentada e suficiente todos os aspectos essenciais à controvérsia, especialmente à luz da tese vinculante firmada no IRDR n. 4 desta Corte, cujo teor foi reproduzido no julgado. A tese firmada, de caráter vinculante, estabelece um rito administrativo obrigatório para a apuração de cobrança do CNR, garantindo ao consumidor o contraditório e a ampla defesa em todas as suas fases.

Nesse contexto, o acórdão embargado concluiu, com base nas provas dos autos, que a embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar o cumprimento integral das etapas do referido procedimento. Em especial, destacou-se a ausência de notificação eficaz do consumidor acerca da possibilidade de participar da perícia técnica no medidor, da apresentação de laudo conclusivo, bem como da juntada do Relatório de Avaliação Técnica, o que compromete a higidez da cobrança impugnada.

Outrossim, ao contrário do alegado pelo embargante, no sentido de que o julgamento ocorreu sem manifestação quanto à participação da esposa do autor no procedimento de fiscalização, a decisão monocrática consignou, de maneira expressa, que o próprio autor participou do ato de fiscalização. Vide trecho do julgado (Id. 22546109):

(...) Compulsando os autos, verifico que o
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
foi juntado ao processo, sendo acompanhado pelo Sr. Getúlio, que se recusou a assinar (Id. 1703594, pág. 9), ou seja, houve participação, no ato de fiscalização, do titular da unidade consumidora (UC). (...)

Cumpre enfatizar que, conforme delineado no julgamento do IRDR n. 4, a simples presença do consumidor no ato de fiscalização não supre as exigências legais e regulamentares que disciplinam o procedimento completo, tampouco convalida eventuais vícios materiais ou formais na constituição do débito. A ausência de participação do consumidor na perícia técnica e a falta de apresentação do respectivo laudo, tornaram o procedimento inválido à luz da Resolução ANEEL n. 414/2010 e da jurisprudência consolidada nesta Corte.

No mesmo sentido, a decisão monocrática também destacou a ausência de cientificação do consumidor acerca da realização da perícia no equipamento, além de consignar a inexistência de juntada aos autos tanto do laudo pericial quanto do Relatório de Avaliação Técnica (Id. 22546109):

(...) No que se refere à prova pericial, percebo, após ler a carta enviada pela antiga rede Celpa ao usuário (Id. 1703594, pág. 12), que ele somente foi informado sobre assuntos de interesse da empresa como: a ligação clandestina, o detalhamento da fatura, o critério de cálculo, a obrigatoriedade do pagamento sob pena de suspensão dos serviços. Todavia, a concessionária deixou de cientificá-lo da possibilidade de solicitar perícia no medidor de forma a garantir o contraditório do interessado.

Como dito no IRDR (itens 1 e 2 supra), o consumidor deve participar da expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, bem como ser informado devidamente acerca das despesas da perícia, o que não ocorreu.

Outrossim, verifico que a recorrida deixou de anexar qualquer laudo pericial em sua defesa, limitando-se a juntar registros fotográficos que não suprem a prova técnica, visto que não demonstram a irregularidade debatida quanto ao desvio de energia
(Id. 1703594).

Por fim, inexiste também no processo o Relatório de Avaliação Técnica que deveria ter sido realizada pela concessionária com a participação do consumidor, a fim de complementar o TOI
.

Assim sendo, tratando-se de demanda relativa a consumo não registrado (CNR) de energia elétrica em que a empresa apelante deixou de provar que cumpriu efetiva e regularmente o procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, entendo que não foram assegurados à apelada os princípios do contraditório e da ampla defesa indispensáveis à validade da cobrança por diferença de consumo.

Portanto, aplicando a tese firmada no IRDR n° 4, verifica-se que a apelante não oportunizou o contraditório e a ampla defesa à apelada. Nesse sentido, cumpre aferir a configuração do dano moral pleiteado. (...)

As demais alegações — como a de que o aumento do consumo posterior configuraria indício de fraude e a de que a jurisprudência exigiria demonstração do dano moral — não interferem na
ratio decidendi
adotada, centrada na inobservância do procedimento regulamentar previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, conforme reafirmado na tese vinculante firmada no IRDR n. 4. Tais argumentos, ademais, configuram mera tentativa de rediscussão do acervo fático-probatório, providência incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

No que se refere à suposta omissão quanto à análise dos critérios de cálculo utilizados, sob a alegação de que não teriam sido arbitrados aleatoriamente, observa-se que tanto a decisão monocrática quanto o acórdão que a confirmou não se debruçaram sobre o ponto, porquanto o próprio procedimento de fiscalização foi declarado inválido, em razão de sua desconformidade com as normas regulamentares aplicáveis e com a jurisprudência consolidada. A apreciação da metodologia de cálculo somente teria pertinência se reconhecida a validade do procedimento administrativo, o que não ocorreu nos presentes autos.

Quanto à tese de omissão sobre a ausência de inscrição do nome do autor em cadastros restritivos e à inexistência de ordem de corte de energia, constou expressamente da decisão que o corte foi realizado, e que tal circunstância, aliada à cobrança indevida, caracterizou o dano moral indenizável (Id. 22546109):

(...) De posse dessa informação,
afiguro caracterizado o dano moral devido a parte consumidora
, decorrente não apenas da cobrança indevida no valor de
R$ 4.009,04 (quatro mil e nove reais e quatro centavos)
,
como pelo corte de energia
; contudo, afiguro o
quantum
desarrazoável, eis que levando em consideração a
extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, deve ser fixado de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. (...)

A inexistência de inscrição em cadastros restritivos sequer foi suscitada nas razões da apelação (Id 1703601), de modo que não tinha como a decisão monocrática se manifestar quanto ao ponto, o que afasta a exigência de manifestação sobre a questão não devolvida à instância superior.

Outrossim, inexiste omissão quanto aos artigos 8º e 926 do CPC porque além de a parte embargante não ter citado os mencionados dispositivos na apelação e no agravo interno que a precedeu, o
quantum
indenizatório foi fundamentado pelo colegiado com respaldo em precedentes análogos desta Egrégia Corte e de Tribunais pátrios, tendo sido considerado razoável à luz das peculiaridades do caso concreto. Logo, a discordância da parte embargante não se traduz vício do julgado, mas sim em mero inconformismo com o resultado, o que é absolutamente incabível de revisão pela via eleita.

No que concerne a alegada omissão quanto a violação do art. 884 do Código Civil, melhor sorte não assiste à recorrente, porquanto a análise do enriquecimento ilícito é logicamente posterior a verificação da validade do crédito. Uma vez que o débito foi declarado inexigível por vício formal em sua constituição, não há que se falar em obrigação de pagamento por parte do consumidor e, por consequência, em seu enriquecimento sem causa. A decisão, ao declarar a inexigibilidade da cobrança, afastou tal argumento.

Relativamente à omissão dos artigos 129 e 130 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, que disciplinam a forma de apuração e cobrança do consumo não registrado, igualmente o argumento não encontra respaldo jurídico, pois embora não tenham sido citados de forma expressa, o acórdão embargado enfrentou a questão ao citar o IRDR n. 4, explicando que o procedimento de fiscalização estava em descordo com a Resolução n. 414/2010 da ANEEL:

(...) Assim sendo, tratando-se de demanda relativa a consumo não registrado (CNR) de energia elétrica em que a Apelante deixou de provar que cumpriu efetiva e regularmente o procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, entendeu-se que não foram assegurados à Apelada os princípios do contraditório e da ampla defesa indispensáveis à validade da cobrança por diferença de consumo. (...)

Quanto ao pleito de prequestionamento, anote-se que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente cada artigo de lei invocado pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Por fim, no tocante ao prequestionamento, assinale-se que o julgador não está adstrito à análise pontual e exaustiva de todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão. Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC e da jurisprudência do STJ, considera-se prequestionada a matéria quando suscitada nos embargos, ainda que estes sejam rejeitados.

Nesse sentido, o C. STJ entende:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 168/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão prolatada. 2. No caso, não há omissão no julgado, mas, sim, entendimento diverso do pretendido pelo embargante quanto à incidência do enunciado nº 168/STJ.
3. Os embargos declatórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1566371/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017) (Destaquei)

Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0712817-39.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOANIR MARIA DOS SANTOS REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL E M E N T A PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. A não ocorrência de omissão (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente, à tona discussão sobre matéria já analisada na decisão que negou provimento ao recurso - providência incompatível com a via eleita. 3.
Não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão. 4. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.
5. Não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias. 6. O Código de Processo Civil consagra em seu artigo 1.025 a tese do prequestionamento ficto. Portanto, de acordo com o novo regramento, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados. 7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
(Acórdão 1188480, 07128173920178070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES.
1. Violação ao artigo 1022, II, do CPC/15, não configurada.

Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. Precedentes. 2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu não estar configurado o instituto da supressio no caso sub judice e entendeu correta a decisão do magistrado que reduziu o valor da multa estabelecida a título de cláusula penal, dada a sua excessividade, de maneira que a alteração de tais conclusões demanda a interpretação de cláusulas contratuais e a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1669814/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020) (Destaquei)

3.

Dispositivo:

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO ACOLHIMENTO
dos presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, 07/10/2025